Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003924-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELMA DAMIANA DA SILVA LIMA - CPF: 626.861.001-68 (RECORRENTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO de dívida – previsão nA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOs MORAis NÃO CONFIGURADOs – sentença mantida - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 144993514, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de notificação sobre o parcelamento automático, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora possui contrato de cartão de crédito junto ao reclamado.

Afirma que a fatura com vencimento em
21 de outubro de 2021
foi emitida

no valor de
R$ 4.312,89 (quatro mil e trezentos e doze reais e oitenta e nove centavos),
tendo a autora, em 11/11/2021, efetuado o pagamento da quantia de
R$ 2.116,93 (dois mil e cento e dezesseis reais e noventa e três centavos), conforme documentos anexados no id. 144993485
.

No entanto, foi realizado o parcelamento da diferença da fatura com vencimento em
novembro de 2021
, sem a sua autorização.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado, por sua vez, afirma a ausência de ato ilícito, uma vez que a autora não efetuou o pagamento integral da fatura com vencimento em 21/10/2021, o que leva ao parcelamento rotativo do saldo devedor, em obediência a Resolução BACEN no 4.549/2017.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, cabia a reclamante realizar o pagamento integral da fatura mensal referente ao cartão de crédito, o que, no caso, não ocorreu.

Da análise dos autos, vê que a fatura com vencimento em
21 de outubro de 2021
foi emitida

no valor de
R$ 4.312,89 (quatro mil e trezentos e doze reais e oitenta e nove centavos),
tendo a autora, em 11/11/2021, efetuado o pagamento da quantia de
R$ 2.116,93 (dois mil e cento e dezesseis reais e noventa e três centavos), conforme documentos anexados no id. 144993485
.

Assim, denota-se que a autora efetuou pagamento de valor aquém do devido, implicando no parcelamento automático, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do BACEN.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. CABIMENTO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
Restando demonstrado que o consumidor não pagou integralmente as faturas, fica autorizada a Instituição Financeira a realizar o parcelamento automático do débito remanescente, nos termos da Resolução 4.549/2017 do BACEN. Não caracterizada a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, resta afastada a pretensão de indenização por danos materiais e morais dela decorrente
.
(TJ-MG - AC: 10000205505811001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO COM ATRASO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. In casu,
o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado
.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(TJMT - N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (grifei)

Portanto, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Desse modo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022